Tribunal: TJDFT
Processo: 0706696-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da suposta prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas (subtração de gêneros alimentícios avaliados em R$ 130,45). A defesa sustenta a aplicação do princípio da insignificância, a ocorrência de furto famélico e a desproporcionalidade da segregação cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se as teses de atipicidade da conduta (insignificância e estado de necessidade) podem ser analisadas diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância; (ii) examinar se os requisitos da prisão preventiva (materialidade, indícios de autoria e garantia da ordem pública) estão presentes no caso concreto; e (iii) verificar se a medida extrema é proporcional diante das condições pessoais do paciente e da natureza do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As teses referentes ao princípio da insignificância e ao furto famélico não podem ser apreciadas, pois demandam incursão probatória e devem ser submetidas primeiramente ao juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
4. A aplicação do princípio da insignificância é inviabilizada quando demonstrado o desvalor social da ação, evidenciado pelo concurso de pessoas e pela reiteração delitiva do paciente, que possui condenações anteriores por crimes patrimoniais.
5. A prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública ante o risco concreto de reiteração criminosa, uma vez que o paciente ostenta histórico de condenações por furto e receptação, além de passagens por atos infracionais graves.
6. O fato de o crime não envolver violência ou grave ameaça não impede a custódia cautelar quando esta visa resguardar a ordem pública contra a reiteração delitiva, sendo as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes para o caso.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica, não autorizam por si sós a revogação da prisão se presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem parcialmente admitida e, na extensão, não provida.
Tese de julgamento:
"1. Teses de mérito que demandam dilação probatória não podem ser examinadas em habeas corpus antes da apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. A reiteração delitiva em crimes patrimoniais e o concurso de pessoas afastam a aplicação do princípio da insignificância e autorizam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, ainda que o crime tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal (CPP), arts. 310, II, 312, 313, I, 319 e 395, III; Código Penal (CP), art. 155, § 4o, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2017246, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 10.07.2025; TJDFT, Acórdão 1996505, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 15.05.2025